Tribunal: TJES
Processo: 5002718-27.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002718-27.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO VARGAS DA CONCEICAO
RECORRIDO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002718-27.2023.8.08.0050
RECORRENTE:
FABIANO VARGAS DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO:
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
a gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO RECORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da responsabilidade da empresa recorrida em razão do alegado inadimplemento de notas fiscais emitidas pelo recorrente, referentes à suposta prestação de serviços de transporte, bem como à possibilidade de indenização por danos morais.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor não comprovou de forma suficiente a efetiva contratação e execução dos serviços que teriam dado origem às notas fiscais apresentadas.

2. No recurso, o autor insiste na validade das notas fiscais e sustenta a obrigação da recorrida em efetuar o pagamento dos valores nelas consignados, pleiteando ainda reparação extrapatrimonial. A empresa recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

3. Compulsando os autos, observa-se que o recorrente apresentou diversas notas fiscais como prova da suposta contratação. Todavia, tais documentos possuem natureza unilateral e, desacompanhados de outros elementos, não se mostram suficientes para demonstrar a efetiva execução dos serviços e a vinculação da recorrida.

4. Cabe salientar que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, a ausência de comprovação robusta da contratação e do aceite da ré quanto às obrigações discutidas inviabiliza a pretensão de condenação.

5. A recorrida, de sua parte, impugnou especificamente as notas e valores apresentados, afastando eventual presunção de veracidade. Assim, não há como impor obrigação de pagamento diante da fragilidade probatória produzida.

6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que o inadimplemento contratual, por si só, não configura lesão à esfera extrapatrimonial. O mero descumprimento contratual se insere nos limites dos dissabores cotidianos e não atinge os direitos da personalidade do recorrente.

7. Ausente qualquer elemento concreto que comprove constrangimento ou abalo moral efetivo, deve ser mantida a improcedência também nesse ponto.

8. Diante da inexistência de comprovação inequívoca dos serviços prestados e da ausência de dano moral indenizável, a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser integralmente confirmada.

9. No tocante ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada e a ausência de elementos que a infirmem, defere-se a assistência judiciária gratuita ao Recorrente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)